Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. LEIDISTRITAL No 5.182/13. REAJUSTE ESCALONADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Distrital no 5.182/2013 reestruturou as tabelas de vencimento da Carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, escalonando o reajuste em três etapas (1o de setembro de 2013, 1o de setembro de 2014 e 1o de setembro de 2015), as quais não foram implantadas.
2. A justificativa do Distrito Federal para deixar de implementar o reajuste remuneratóriosob a mera alegação de ausência de dotação orçamentária está desprovida de demonstração contábil.
3. O servidor público integrante da carreira de Habilitação em Atividades Penitenciárias deve ter sua remuneração calculada nos termos da Lei n° 5.182/2013, que reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira.
4.Apelação do Autor conhecida e provida. Unânime.